Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030640-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYNGTON RIBEIRO GERALDES - CPF: 738.922.621-87 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), JERI-1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 33.578.977/0001-40 (RECORRIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 40.831.644/0005-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
RESCISÃO CONTRATUAL.SIMPLES EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA ABUSIVA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

cont
rário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Inexistindo

provas
que
venham

fragilizar
a
hipossuficiência

alegada
,
bem

como

os

document
os

juntados
pela
parte

recorrente
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
A simples
existência
de
cláusula

abusiva
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
ainda

mais

quando
é
devida

a

aplicação
de
multa

prevista

na

referida

cláusula
,
mesmo
que
em

importe

percentual

menor

ao

previsto

contratualmente
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.
099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030640-46.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WELLYNGTON RIBEIRO GERALDES

Recorrido
:
JERI-1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WELLYNGTON RIBEIRO GERALDES
ajuizou

reclamação

em
face de GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA / JERI-1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devida
a
rescisão

contra
tual
e
respectiva

restituição
de
valores
,
devendo

ser

aplicada

multa
de 20%.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para "
1) DECLARAR a
rescisão
do
Contrato
Particular de
Promessa
de
Compra
E Venda De Cota/
Fração
De
Unidade

Autônoma

Fracionada

Em
Regime De
Multipropriedade
–
Empreendimento

Jeriquiá

Lagoa
Resort; 2) CONDENAR a
Reclamada
a
restituir
à
Reclamante

o
valor de R$ 1.080,54,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
de
cada

parcela
e
acrescido
de
juros
de mora de 1% a
partir
da
citaç
ão
.
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
a

existência
de
cláusula

abusiva
no
contrato

lhe

gerou

dano
moral; e b) a
retenção
de
valores

deve

ser

limitada
entre 10% e 25%,
sendo

indevida
a
restituição
de
apenas
50% da
quantia

paga

pelo

consumidor
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

concedida

a

indenização
moral,
bem

como

seja

fixado
o
percentual
de
retenção
entre 10% e 25%.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
e
m

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desap
arecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

defe
ridos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
d
os
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui
condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso
Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no
1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presen
te

caso
, a
parte

recorrente

afirmou

ser

hipossuficiente
e
juntou

cópia
de
sua
CTPS(ID 253305194/PJe2),
evidenciando
que
teve

seu

contrato
de
trabalho

rescindido
.

Destarte
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

s
entido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisp
rudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual

é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
va
loração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in re
ipsa
).
Precedente
.
(...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nota-se que
a
simples
existência
de
cláusula

abusiva
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano moral, visto que agride o direito à personalidade

sem

profundidade
,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentim
entos

indesejados
.

Neste

sentido
:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS – RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA – DEVIDA DE FORMA SIMPLES.
DANO MORAL – CLÁUSULAS ABUSIVAS – MERO ABORRECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
princípio
"
pacta

sunt

servanda
"
não
é
absoluto
,

deve

ser

interpretado
de forma
relativa
,
em

virtude
do
caráter

público
das
normas

violadas
no
contrato
,
possibilitando
,
portanto
, a
revisão
das
cláusulas

havidas

por

abusivas
e
ofensivas
à
legislação

nacional
,
em
especial o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,

Código
Civil e o
Decreto
22.626/33.
Recente

orientação

jurisprudencial
no STJ,
manifestada

em

Incidente
de
Recurso

Repetitivo
,
instaurado
no
REsp
no 1.061.530-RS e no 1.112.880-PR (
juros

remuneratórios
/
moratórios
);
REsp
no 973.827-RS
capitalização
dos
jur
os
);
REsp
no 1.063.343-RS e no 1.058.114-RS (
comissão
de
permanência
),
estabeleceu
que
nos

contratos

bancários
, a taxa de
juros

remuneratórios

não
se
sujeita
à
limitação
da Lei de
Usura
, mas
não

pode

ser
superior à taxa
média
de
mercado

apurada

pelo
Banco
Central do
Brasil
.
Não

comprovada
a
má-fé
da
instituição

financeira
, a
repetição
do
indébito

deve
se
dar
de forma simples.
A
mera

inclusão
de
cláusulas

contratuais

abusivas
no
contrato

não
causa
dano
moral
ao

consumidor
.

(TJ-MS - APL: 08375456820178120001
MS 0837545-68.2017.8.12.0001, Relator: Des.

Odemilson
Roberto Castro
Fassa
, Data de
Julgamento
: 30/01/2019, 4a
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 04/02/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Em

rela
ção

ao

percentual
de
multa
e
retenção
de
valores
,
constata
-se que
o

juízo
de
origem

entendeu

como

razoável
o
importe
de 20%,
todavia
,
dispôs
que a
parte

reclamante

deve

restituída

apenas
50% do
montante
integral
pago

às

partes

reclamadas
,
levando

a

entende
r
que
houve
um simples
erro
material no
decisum
.

Em
vista
disso
,
considerando
que
não

foi

apresentada

irresignação

por

nenhuma
das
partes

quanto

ao

referido

percentual
a
título
de
aplicação
de
multa
, a
retenção
dos
valores

adimplidos

será

mantida

em
20%.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente para reduzir o percentual da multa e retenção dos valores
para o
importe
de
20% (
vinte

por
cento)
,
mantendo
-se

inalterada
a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos

termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025